Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004936-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 009.723.751-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004936-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR –
POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004936-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto pelo Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Execução por Título Extrajudicial (Processo n. 0001242-08.2016.8.11.0048, Código 32152): ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Josias Cardoso de Oliveira.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira): indeferiu o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, para o fim de localizar bens do executado a ser penhorado.

AGRAVO
: sustenta o Agravante que no processo de execução o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: BacenJud, Renajud e Infoseg, a fim de satisfazer o crédito exequendo, que passaram a ser medidas primordiais para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Anota que mesmo que o exequente não tenha bens à penhora em nome do executado para indicar, é justo que as referidas ferramentas estejam sempre à sua disposição.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Sem pedido de liminar e contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004936-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Execução por Título Extrajudicial (Processo n. 0001242-08.2016.8.11.0048, Código 32152): ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Josias Cardoso de Oliveira.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira): indeferiu o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, para o fim de localizar bens do executado a ser penhorado.

O cerne do recurso é saber se é caso de deferir o pedido do exequente, aqui Agravante, de busca de bens penhoráveis do executado, aqui Agravado, por meio de expedição de ofício à Receita Federal, ou mesmo pelo sistema INFOJUD.

A lide do fato de que o exequente, aqui Agravante, é credor do executado, aqui Agravante, da quantia atualizada de R$35.997,57 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), representada por Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 291275694, emitido em 17.09.2015, do valor de R$29.599,67 (vinte e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), que deveria ter sido paga em 40 (quarenta) parcelas mensais e consecutivas de R$1.086,63 (mil e oitenta e seis centavos e sessenta e três centavos), com vencimento inicial em 15.10.2015.

Consta dos autos que, não logrando êxito em localizar veículos em nome do executado, por meio do Sistema RENAJUD, o exequente requereu o prosseguimento do feito com a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, para que seja remetido ao Juízo cópia das três últimas declarações de imposto de renda, a fim de constatar a existência de bens eventualmente sujeitos à penhora.

Ao analisar o pleito, o Juízo
a quo
indeferiu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, por entender que a localização de bens a serem penhorados é um ônus que pende a parte exequente, sendo possíveis apenas as pesquisas disponíveis, de forma
online
, nos diversos sistemas conveniados com o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com exceção do Sistema INFOJUD, o qual só será autorizado em condições específicas.

Contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem.

No caso, a ação de execução tramita desde o ano de 2016, e até o momento o exequente, aqui Agravante, não encontrou bens para penhorar.

Na espécie, apesar de o exequente, aqui Agravante, ter solicitado a “expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal”, com a finalidade de busca de bens penhoráveis em nome do executado, defende também que o magistrado pode utilizar-se de ferramentas que estão ao seu alcance para
atribuir celeridade ao processo, a fim de resguardar o seu direito creditício.

Com efeito, a
providência solicitada pelo exequente, para o fim de encontrar bens do executado, aqui Agravado, pode ser requisitada pelo próprio Juízo, por meio do sistema de pesquisa INFOJUD.

A respeito da matéria,
a orientação jurisprudencial recente do STJ é no sentido de que não se revela necessário o esgotamento das buscas pelo exequente por bens do devedor para que seja permitida a utilização do sistema INFOJUD.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. Recurso Especial provido para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências. (STJ. REsp 1667529/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie.

2.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (
AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017).

3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) (destaquei).

Nessa linha de entendimento, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo

para reformar a decisão e determinar a utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens do devedor, passíveis de penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020